Tribunal: TJBA
Processo: 8014610-92.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014610-92.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: CHARLES APARECIDO SILVEIRA ASSIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO NÃO OBSERVADO. DILIGÊNCIAS ÚTEIS REQUERIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão da baixa expressividade econômica do crédito e da suposta ineficiência da execução, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação da exequente para manifestação sobre a possível extinção; (ii) saber se estavam presentes os requisitos para extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida sem prévia abertura de contraditório acerca do fundamento determinante da extinção, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 4. A execução fiscal foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa válida, sendo meio adequado à cobrança de crédito tributário de IPTU. 5. Não se verifica inércia da Fazenda Pública, pois, após tentativa frustrada de citação, foram requeridas diligências para localização do executado, as quais não foram apreciadas pelo juízo de origem. 6. A mera frustração da citação não autoriza a extinção da execução fiscal quando há iniciativa da exequente para impulsionar o feito. 7. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não autorizam extinção automática de execuções fiscais, exigindo análise das circunstâncias concretas e observância da autonomia normativa do ente federativo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento, com apreciação dos requerimentos formulados pela exequente. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse processual sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o fundamento adotado. 2. A existência de diligências úteis requeridas pela exequente afasta a caracterização de inércia e impede a extinção automática da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, 485, VI, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014610-92.2021.8.05.0256, sendo Apelante o Município de Teixeira de Freitas e Apelado Charles Aparecido Silveira Assis, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator